Tribunal: TJDFT
Processo: 0723669-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723669-35.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE ALCINO SCARASSATI REPRESENTANTE LEGAL: ANDRE SCARASSATI AGRAVADO: LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO JOSE ALCINO SCARASSATI REPRESENTANTE, interditado provisoriamente, representado por seu curador, interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 196639755, autos originários) proferida no cumprimento de sentença movido por LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – ME, que rejeitou a sua impugnação à penhora, in verbis: “Cuida-se de impugnação contra penhora de dinheiro realizada por meio do Sistema Bacenjud, prevista no artigo 854, §3o, do CPC, envolvendo as pessoas acima especificadas. O impugnante/executado alega que o valor penhorado através do sistema Bacenjud recaiu sobre a conta-corrente em que recebe seus proventos de aposentadoria, sendo, portanto impenhorável o valor ali encontrado (ID 184211831). Intimado, o exequente/impugnado repudiou as teses, requerendo, preliminarmente, o reconhecimento da intempestividade e, no mérito, o indeferimento da impugnação (ID 189508272). O Ministério Público oficiou pelo deferimento da impugnação (ID 196590138). É o breve relatório. DECIDO. A despeito da intempestividade da impugnação à penhora, a impenhorabilidade de proventos é matéria de ordem pública que, consequentemente, pode ser alegada e apreciada em qualquer tempo, não havendo que se falar em preclusão. Assim, rejeito a preliminar de intempestividade. Os documentos juntados pelo devedor não comprovam que o bloqueio recaiu sobre recursos oriundos dos seus proventos de aposentadoria, de sorte que é impossível afirmar que verbas impenhoráveis tenham sofrido constrição. Chama atenção o fato de que, conforme anexos da certidão de ID 181598933, o executado possui relacionamento em cinco bancos diferentes, sendo que em três deles foram localizados valores ao longo do bloqueio por repetição programada, o que enfraquece a tese de que se trata de verba oriunda de proventos. Em sendo assim, não logrou êxito o executado em comprovar que a constrição recaiu sobre verba de caráter alimentar, razão pela qual a impugnação deve ser rejeitada. No mesmo sentido, confira-se um precedente do e. TJDFT. In verbis: [...] Relativamente ao estado de saúde do executado e seus gastos com cuidados médicos, em consulta aos autos do processo de interdição n. 0773697-90.2023.8.07.0016, em trâmite na 6a Vara de Família de Brasília, constato que o devedor recebe quase R$ 40.000,00 de proventos; possui plano de saúde; e é proprietário de imóveis e veículos de alto padrão, de modo que sua renda e patrimônio são capazes de lhe proporcionar uma condição financeira confortável. Nesse sentido, REJEITO a impugnação, mantendo-se a constrição. Transcorrido o prazo de recurso, ou em caso de sua interposição, inexistindo efeito suspensivo, libere-se em favor da parte exequente o valor depositado. Sem honorários (S. 519/STJ).” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Examinado o cumprimento de sentença originário, cujo valor devido era de R$ 25.180,59, foi bloqueado o valor total de R$ 11.116,02 nas contas do agravado-executado entre os meses de novembro e dezembro/2023 (id. 181598934). O agravante-executado apresentou impugnação (id. 184211831) aduzindo que a constrição recaiu sobre verba salarial, que é impenhorável, art. 833, inc. IV, do CPC. A impugnação foi rejeitada pela r. decisão agravada. Sabe-se que o art. 805 do CPC garante que a execução se dê da forma menos gravosa ao devedor, quando por vários meios o credor puder promovê-la. No entanto, o art. 797 do CPC também disciplina que a execução realiza-se no interesse do credor. Ademais, além da ordem de preferência disposta no art. 835 do CPC, na qual o dinheiro está em primeiro lugar, deve-se ter como objetivo principal a busca pela prestação jurisdicional rápida e efetiva, tão almejada pela população e tão cobrada daqueles que exercem a jurisdição. Atenta a esse objetivo, a Emenda no 45/04 inseriu na Constituição Federal, como direito individual, a duração razoável do processo e os meios que garantam celeridade à sua tramitação, art. 5o, inc. LXXVIII, da CF, in verbis: “LXXVIII – a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade da sua tramitação.” Essa também é a orientação trazida pelo CPC/2015 em seu art. 4o, in verbis: “As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.” A penhora em dinheiro, preferida pelo legislador, seguramente é o melhor meio para garantir a celeridade e a efetividade pretendidas. E, ainda, evita a postergação injustificada do pagamento, que tantas vezes se verifica nos processos de execução, ocasionada, seja pelas dificuldades e limitações dos meios judiciais para excutir bens do devedor, seja pela sua recalcitrância. Não bastasse isso, nos termos do art. 854 do CPC, admite-se o bloqueio de valores on-line, in verbis: “Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.” Quanto ao bloqueio on-line sobre verba salarial na vigência do CPC/1973, a jurisprudência mitigava a regra do art. 649, inc. IV, do CPC e admitia a constrição em 30% dos valores existentes em conta corrente, com objetivo de dar efetivo cumprimento às decisões judiciais, considerando que nesse percentual não haveria prejuízo à subsistência do devedor e de sua família nem violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. No entanto, com a vigência do CPC/2015, o bloqueio on-line sobre verba salarial ou remuneratória passou a não ser mais admitido, em nenhum percentual, salvo nas exceções legais expressamente previstas. A propósito, dispõe o art. 833, inc. IV, e §2o, do CPC: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...)” “§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o." Assim, tratando-se de valor referente a salário ou provento, a verba passou a ser considerada absolutamente impenhorável, a não ser que o crédito postulado se enquadrasse nas exceções legais acima dispostas. No entanto, a Corte Especial do STJ, ao examinar a controvérsia já com a disciplina do CPC/2015, art. 833, inc. IV e § 2o, no julgamento dos EREsp 1.874.222/DF, Relatoria do em. Min. João Otávio de Noronha, em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023, assentou, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos.” Em conformidade com o precedente supracitado, é possível a penhora de verbas de natureza salarial para pagamento de dívida, independentemente da sua natureza e do valor recebido pelo devedor, em percentual compatível com a realidade de cada demanda em análise, desde que preservado montante que assegure a sua subsistência digna e de sua família. O agravante-executado é aposentado do Senado Federal, no cargo de Analista Legislativo, com remuneração bruta de R$ 36.098,82 e líquida de R$ 28.758,78 (id. 189508274). Não há indicação da instituição financeira na qual é creditada a aposentadoria do agravante-executado. Além disso, os bloqueios (id. 181598936) ocorreram em mais de uma instituição financeira: no Banco Bradesco R$ 3.308,25; no Banco do Brasil (R$ 4.262,32, R$ 11,12 e R$ 19,83 e na CEF (R$ 3.514,50). O art. 854, §3o, inc. I, do CPC estabelece, para a hipótese de penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, que “incumbe ao executado [...] comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis”. No recurso em análise, verifica-se que o agravante-executado não comprovou a natureza do valor bloqueado em suas contas, limitando-se a afirmar que se tratava de verba de natureza salarial. Nesses termos, diante da possibilidade de constrição de dinheiro encontrado na conta corrente do devedor, bem como pela ausência de comprovação de que a penhora recaiu sobre verba impenhorável, não está configurada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Ao agravado-credor para resposta, art. 1019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. À Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 8 de julho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora